Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-04.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801096-04.2022.8.14.0059

APELANTE: LUCIANE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. ART. 367 DO CPP. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MÉRITO. DOLO CONFIGURADO. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO DE PERIGO CONCRETO. VULNERABILIDADE SOCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DO DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORANTE DO ART. 133, § 3º, II, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de abandono de incapaz, majorado pela condição de ascendência, previsto no
art. 133, § 3º, II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, insurgindo-se a defesa contra a decretação da revelia, a configuração do dolo, a condenação e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decretação da revelia por ausência de intimação pessoal da acusada para a audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a conduta é atípica pela ausência de dolo em razão da vulnerabilidade social da ré; (iii) determinar se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de abandono de incapaz; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à incidência da causa de aumento e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia é validamente decretada quando comprovada a regular intimação da acusada para os atos processuais, inexistindo vício formal apto a macular o procedimento.

4. No processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorre quando a ré esteve assistida por defesa técnica em todos os atos.

5. A revelia no processo penal não implica presunção de veracidade dos fatos narrados na denúncia, autorizando apenas o regular prosseguimento do feito.

6. O crime de abandono de incapaz é omissivo próprio e de perigo concreto, exigindo dever jurídico de cuidado, incapacidade da vítima, exposição a risco relevante e dolo consistente na assunção consciente do risco decorrente da omissão.

7. O conjunto probatório evidencia situação reiterada e prolongada de negligência materna, com crianças encontradas desacompanhadas, em ambiente urbano noturno, em condições precárias e expostas a riscos concretos.

8. A vulnerabilidade social da agente não exclui o dolo quando demonstrado que, ciente da situação de risco e advertida por órgãos de proteção, persiste na omissão do dever de cuidado.

9. A condição etária das vítimas e o contexto fático comprovam a incapacidade de autodefesa e a efetiva exposição a perigo à vida e à saúde.

10. A pena-base é validamente fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em culpabilidade exacerbada e consequências gravosas do delito.

11. A causa de aumento do art. 133, § 3º, II, do Código Penal incide legitimamente quando o agente é ascendente da vítima, inexistindo bis in idem.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da gravidade concreta dos fatos e da inadequação da medida para reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decretação da revelia no processo penal é válida quando comprovada a regular intimação do acusado e ausente demonstração de prejuízo concreto.

2. O crime de abandono de incapaz exige dolo consistente na assunção consciente do risco decorrente da omissão do dever de cuidado, não sendo afastado pela mera condição de vulnerabilidade social.

3. A majorante do art. 133, § 3º, II, do Código Penal incide legitimamente quando o agente é ascendente da vítima, por intensificar a reprovabilidade da conduta.

4. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 133 e § 3º, II; CPP, arts. 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 809.426/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1001431-54.2020.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANE CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a condenou como incursa nas sanções do
art. 133, § 3º, II, do Código Penal Brasileiro
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta da denúncia que a apelante, de forma reiterada, deixou desassistidos e desamparados seus filhos menores, de 10 e 7 anos de idade, expondo-os a situação concreta de incapacidade para se defenderem dos riscos decorrentes do abandono. Segundo apurado, as crianças eram frequentemente encontradas em via pública até altas horas da noite, em condições precárias de higiene, sem alimentação adequada, fora do ambiente escolar e desacompanhadas de responsável, sendo relatado pelos próprios menores que a genitora se encontrava em bares jogando e que não tinham nada para comer, por isso saiam à rua para pedir dinheiro.

A sentença (ID 31498777) reconheceu a robustez do conjunto probatório, constando depoimentos dos conselheiros tutelares que confirmaram não apenas o episódio que ensejou a persecução penal, mas também um histórico prolongado de negligência, acompanhado por órgãos da rede de proteção social. As crianças, à época da audiência, já se encontravam acolhidas institucionalmente. A ré não se fez presente, tendo sido decretada sua revelia.

Inconformada, a defesa interpõe apelação (ID 31498788), , na qual suscita, preliminarmente, a nulidade da decretação da revelia, ao argumento de inexistir nos autos comprovação de intimação pessoal da acusada para a audiência de instrução. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando ausência de dolo específico, sob o fundamento de que a conduta decorreu de extrema vulnerabilidade social, pobreza e ausência de rede de apoio, e não intenção deliberada de expor os filhos a perigo. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no § 3º, II, do art. 133 do Código Penal, por alegado
bis in idem
, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31498792) pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da revelia, a suficiência do conjunto probatório para demonstrar autoria, materialidade e dolo, bem como a correção da dosimetria aplicada. No mesmo sentido acompanhou a Procuradoria de Justiça em parecer (ID 31706122).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR.

II. I – DA NULIDADE DA REVELIA.

A apelante alega que a decretação da revelia (
Art. 367 do CPPB
) é nula, visto que a Ré esteve presente em audiência anterior e não há comprovação de sua intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06/08/2025, o que violou a ampla defesa. Requer, portanto, a anulação do processo a partir da AIJ e a designação de um novo ato.

Não merece acolhimento a preliminar.

Dispõe o
art. 367 do Código de Processo Penal Brasileiro
que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixar de comparecer sem motivo justificado.

No caso dos autos, a documentação processual evidencia que a apelante foi regularmente cientificada dos atos processuais, inclusive da audiência de instrução, conforme certidões e registros constantes no feito, não havendo qualquer vício formal apto a macular a decretação da revelia.

Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência no sentido de que, no processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art.
563 do CPPB
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se não houver demonstração de prejuízo concreto.

A defesa limita-se a alegações genéricas, sem indicar qual prova relevante deixou de ser produzida ou de que modo a ausência física da ré comprometeu o exercício do contraditório, sobretudo porque a acusada esteve assistida por defesa técnica em todos os atos do processo, com apresentação de resposta à acusação e alegações finais.

A revelia, no processo penal, não implica presunção de veracidade dos fatos narrados na denúncia, mas apenas autoriza o regular prosseguimento do feito, o que efetivamente ocorreu, com plena observância das garantias processuais. Inexistente, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

III - DO MÉRITO RECURSAL.

III.I – DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

A defesa adentra ao mérito da questão, requerendo a absolvição da apelante sob o argumento de que a conduta da Ré não demonstra o dolo específico de abandonar, mas sim de que seria o reflexo de sua extrema vulnerabilidade social, miséria, ausência de rede de apoio e abandono estatal.

O delito previsto no
art. 133 do CPB
tutela bem jurídico de máxima relevância constitucional, consistente na incolumidade física e psíquica da pessoa incapaz, projetando-se como instrumento penal de proteção subsidiária ao dever jurídico primário de cuidado que recai sobre quem exerce guarda, vigilância ou autoridade. Trata-se de crime omissivo próprio, de perigo concreto, cuja tipicidade exige a conjugação de um dever jurídico específico de proteção, a conduta de abandono, a incapacidade da vítima de se autoproteger e a exposição efetiva a risco relevante, tudo permeado pela consciência e voluntariedade do agente.

O crime de abandono de incapaz exige, para sua configuração, a demonstração da vontade consciente de abandonar pessoa que esteja sob cuidado, guarda ou vigilância do agente, expondo-a a perigo concreto à vida ou à saúde. O dolo, nessa hipótese, não se confunde com um propósito específico de causar dano, mas com a assunção consciente do risco decorrente da omissão reiterada do dever de cuidado.

Vê-se que no caso dos autos, tais elementos não apenas se fazem presentes, como se revelam de forma acentuada e qualificada, superando largamente o limiar mínimo de tipicidade penal.

As provas constantes nos autos evidenciam que a apelante, na condição de genitora, detinha dever jurídico integral de cuidado, reforçado não apenas pela relação de ascendência, mas também pelo histórico de acompanhamento da família por órgãos da rede de proteção, circunstância que torna ainda mais nítida a consciência da situação de risco a que submetia os filhos e demonstra a conduta contumaz negligente que adotava.

O conjunto probatório produzido nos autos é robusto e harmônico. Os depoimentos dos conselheiros tutelares revelam que não se tratava de episódio isolado ou circunstancial, mas de situação reiterada e prolongada de negligência, com crianças frequentemente encontradas sozinhas em via pública até altas horas da noita (valendo-se frisar aqui que foi feita denúncia de que já perto da meia noite as crianças estariam no trapiche ou na pracinha próximo a um bar, tentando obter qualquer valor para conseguir comer), em horário noturno, em condições precárias de higiene, alimentação e proteção, fora da escola e expostas a múltiplos riscos.

Frise-se ainda, que os relatos dão conta, inclusive, de histórico de acompanhamento anterior por órgãos da assistência social, sem que houvesse alteração efetiva da conduta materna.

A conduta de abandono do caso em comento, não se manifesta como ausência momentânea, episódica ou justificável por contingência excepcional. Tal quadro fica longe de ser pontual, demonstrando continuidade fática, elemento que intensifica a reprovabilidade da conduta e afasta qualquer tentativa de enquadramento como mero descuido eventual.

A condição de vulnerabilidade social da apelante, embora socialmente relevante e juridicamente considerada em outras esferas, não exclui, por si só, o dolo penal quando demonstrado que, mesmo ciente da situação de risco e reiteradamente advertida pelos órgãos de proteção, a genitora persistiu em se afastar do dever mínimo de cuidado. Impõe-se aqui chamar atenção de que sequer procurou qualquer dos órgãos administrativos para conversas e pedido de ajuda ou ainda, demonstração de mudanças.

O Direito Penal não criminaliza a pobreza, mas não pode, sob esse argumento, legitimar a exposição continuada de crianças a perigo concreto, sobretudo quando presentes alternativas institucionais e acompanhamento estatal previamente ofertado.

No caso, a conduta omissiva da apelante revela verdadeira indiferença prática em relação à segurança e ao bem-estar dos filhos, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

A incapacidade das vítimas é incontroversa. Crianças de 7 e 10 anos, em contexto urbano noturno, sem recursos materiais, sem orientação e sem proteção, não dispõem de qualquer aptidão concreta para se defender dos riscos inerentes à situação, riscos estes que vão desde acidentes e violência urbana até exploração e danos à saúde física e mental.

Observa-se que a situação descrita nos autos, falando-se aqui da forma como as diversas vezes as crianças foram encontradas (sujas, famintas, pedindo dinheiro, fora da escola e expostas ao contato com adultos estranhos) materializa de forma inequívoca o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Colaciona-se jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP)é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo”
. (AgRg no HC n. 809.426/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de abandono de incapaz contra descendente, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição insuficiência de provas. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10014315420208110039, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024)

No que concerne ao elemento subjetivo, importa destacar que o dolo no crime de abandono de incapaz não exige intenção específica de causar dano, bastando a vontade consciente de se afastar do dever de cuidado, assumindo o risco da exposição do incapaz a perigo.

A defesa busca deslocar o debate para o campo da vulnerabilidade social, como se a pobreza extrema fosse incompatível com a formação do dolo penal. Tal raciocínio, contudo, não encontra amparo dogmático.

A vulnerabilidade social pode, em determinadas hipóteses, mitigar a censura penal ou influenciar a dosimetria, mas não neutraliza o dolo quando demonstrado que o agente, mesmo ciente do risco concreto e reiteradamente advertido, persiste na omissão.

Observa-se que a apelante não apenas tinha ciência da situação, como foi diversas vezes abordada por conselheiros tutelares, acompanhada por serviços sociais e advertida quanto à necessidade de alteração de conduta e ainda assim, manteve o comportamento omissivo, optando por se ausentar reiteradamente do convívio e da supervisão dos filhos, inclusive para frequentar bares e jogos, conforme narrado pelas próprias crianças.

Esse contexto afasta qualquer leitura de abandono meramente involuntário ou imposto por força maior. O que se extrai dos autos é a assunção consciente do risco, típica do dolo eventual nos crimes omissivos, em que o agente, podendo agir e tendo o dever jurídico de fazê-lo, opta por não agir, aceitando as consequências potencialmente danosas de sua inação. A omissão, portanto, é juridicamente relevante, penalmente típica e subjetivamente imputável.

Cumpre ainda sublinhar que o acolhimento institucional das crianças, longe de representar causa excludente de tipicidade, constitui efeito tardio e reparatório da intervenção estatal, acionada justamente porque o abandono já se encontrava consumado. O crime de abandono de incapaz se perfaz no momento em que o incapaz é deixado sem assistência, em situação de risco, sendo irrelevante, para fins de tipicidade, que, posteriormente, o Estado intervenha para mitigar os danos. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar a tutela penal sempre que a rede de proteção atuasse a tempo, o que não se coaduna com a lógica do tipo.

Dessa forma, à luz da dogmática penal e da prova dos autos, resta plenamente caracterizado o crime de abandono de incapaz, em sua forma majorada, não havendo espaço para absolvição, seja por atipicidade subjetiva, seja por exclusão do dolo. A condenação, nesse ponto, revela-se não apenas juridicamente correta, mas necessária à afirmação da função protetiva do Direito Penal em face de situações de risco grave e reiterado a crianças em condição de extrema vulnerabilidade.

Diante desse panorama, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reparo.

III.II – DA DOSIMETRIA.

A defesa requer, subsidiariamente a redução da pena base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação, além da ré ser primária e possuir bons antecedentes, afastamento da causa de aumento pois a condição de ascendência já estaria inserida ao tipo penal do crime e ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Igualmente, não prosperam os pedidos subsidiários da apekante.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

A culpabilidade extrapola a normalidade do tipo, na medida em que o abandono não se deu de forma episódica, mas sim, reiterada, ao longo do tempo, apesar da intervenção dos órgãos de proteção. As consequências também são gravosas, tendo culminado no acolhimento institucional das crianças, com prejuízos evidentes ao seu desenvolvimento físico, emocional e social. Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação idônea.

Quanto à causa de aumento prevista no
art. 133, § 3º, II, do CPB,
não procede a alegação de
bis in idem
.

O tipo básico do abandono de incapaz não exige, necessariamente, a condição de ascendência, podendo ser praticado por qualquer pessoa que detenha o dever de cuidado. A majorante incide justamente quando o agente, além de deter esse dever, é ascendente da vítima, circunstância que intensifica a reprovabilidade da conduta e justifica o recrudescimento da resposta penal.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque além de o quantum da pena aplicada já se aproximar do limite legal, a análise das circunstâncias judiciais evidencia que a substituição não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para reprovação e prevenção do delito, diante da gravidade concreta dos fatos e da persistência da conduta negligente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a condenação à recorrente
Luciane Carvalho dos Santos
, como incursa no
art. 133, § 3º, II, do Código Penal Brasileiro
, com pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026